Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-74.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000064-74.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEITON ANTONIO VIEIRA - CPF: 003.481.891-09 (APELANTE), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (ASSISTENTE), ELIETE SANTOS DE JESUS - CPF: 028.337.643-08 (VÍTIMA), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (ASSISTENTE), W. F. D. J. L. - CPF: 087.684.921-46 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000064-74.2023.8.11.0108

APELANTE: CLEITON ANTONIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para sustentar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica e se há ilegalidade na fixação da pena no mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
O depoimento da vítima em juízo revelou circunstâncias suficientes para demonstrar o temor causado, sendo corroborado por testemunho policial.

4.
Pena fixada no mínimo legal. Ausência de interesse recursal quanto à dosimetria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “
1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, especialmente quando coerente e respaldada por outros elementos dos autos.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147,
caput
; Lei 11.340/2006; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 679.887/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000064-74.2023.8.11.0108

APELANTE: CLEITON ANTONIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleiton Antônio Vieira
, buscando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal [
ameaça
], com as implicações da Lei Maria da Penha.

A defesa busca a absolvição do recorrente pela inexistência de prova suficiente para sustentar a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público pugna pelo seu desprovimento, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000064-74.2023.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Cleiton Antônio Vieira
, pela prática do crime de
ameaça
[artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 06 de novembro de 2022, por volta das 09h20, na residência localizada na Rua das Acácias, n. 1.703, bairro Cristo Rei, nesta urbe, o denunciado
CLEITON ANTONIO VIEIRA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou sua ex-convivente Eliete Santos de Jesus, por palavras de causar-lhe mal injusto e grave, conforme se vê do Auto de Prisão em Flagrante (ID 107751424), Boletim de Ocorrência (ID 107751425), Termo de Representação Criminal (ID 107751430), Relatório Policial (ID 120380877), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Extrai-se que o increpado e a vítima conviveram em união estável por 03 (três) anos e 03 (três) meses, havendo uma filha em comum, sendo certo que, nas condições de tempo e local acima mencionadas aquele passou a ameaçá-la de morte.

É dos autos que o increpado, àquela ocasião, afirmou à ofendida que caso ela tentasse sair da residência do casal, ele ceifaria a vida dela. Como se não bastasse, o increpado ainda disse que atearia fogo na residência do casal com todos dentro da casa.

Em razão disso, a vítima acionou a Polícia Militar, quando relatou os fatos. Nesse ínterim, a guarnição militar se deslocou ao local dos fatos, ocasião em que encontrou
Cleiton Antônio Vieira
, ora denunciado, e, diante da narrativa, a Polícia Militar efetuou a condução do increpado até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
CLEITON ANTONIO VIEIRA,
como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
Vistos.

Cuida-se de Ação Penal Pública movida Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
CLEITON ANTONIO VIEIRA,
devidamente qualificado, pelo suposto cometimento das condutas descritas no artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Narra à peça acusatória: (...).

A denúncia foi recebida em 20/07/2023 (ID 123844537).

O réu foi citado em 04/08/2023 (ID 125306010).

O acusado, por meio de sua defesa constituída, apresentou resposta à acusação em 02/10/2023 (ID 126117590).

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de novembro de 2024, às 13h30 (ID 165528619).

Após, houve redesignação para o dia 27 de novembro de 2024, às 13h30min (ID 165673353).

Durante a audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha policial Jonatan Luiz Ferreira Oliveira, a vítima Eliete Santos de Jesus, por fim, procedeu-se com o interrogatório do réu.

Empós o Ministério Público apresentou as alegações finais por meio de memoriais, requerendo a condenação do réu (ID 177648085).

A Defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por memoriais requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para a condenação, de acordo com o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, incisos III e VII do CPP.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Cumpre destacar a inexistência de qualquer causa determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a enfrentar o mérito da demanda.

O injusto penal da ameaça com as implicações da lei Mari da Penha, atribuído ao acusado se encontra tipificado desta maneira, vejamos: (...).

Em acurada análise dos autos, chego ao convencimento de que as provas produzidas durante a instrução criminal são suficientes para condenar o denunciado, uma vez que restou efetivamente demonstrado que ele tenha praticado a conduta tipificada acima, em consonância com o parecer ministerial.

Perante juízo, a vítima narrou que um dia antes dos fatos o réu tinha saído e retornou no outro dia de manhã, ocasião em que pediu para a vítima o ajudar com seu carro que havia dado problema, nesse momento a vítima estava no quarto com seu filho e amamentando sua filha, relatando que o réu chegou com ignorância e impaciente, então a vítima resolveu ajuda-lo, porém, após conseguir ajudar o réu, ela retornou para o quarto e voltou a amamentar a criança, ao passo que o réu muito nervoso começou a bater e dar murros no guarda-roupa, quebrar vasilhas e entrou no quarto querendo tirar a criança do seu colo e trancou a porta, enquanto a vítima pedia para ele se acalmar, contudo, o réu começou a ameaçar colocar fogo em tudo, na casa, nos veículos, que iria morrer todo mundo, afirmou que o réu estava muito agressivo e alcoolizado, momento em que a vítima conseguiu pular a janela com seus filhos e chamou a polícia com a ajuda de um casal que passava na rua, após a polícia leva-lo para a delegacia a vítima conseguiu ir até a casa e pegar alguns pertences para ir embora para a cidade de Sorriso. Disse que a relação sempre foi péssima, especialmente em decorrência do uso de álcool e que já tiveram outras ocorrências, bem como, que a relação continua conturbada após a separação, especialmente devido a filha em comum.

Já a testemunha policial Jonatan informou que receberam informações de uma ocorrência de violência doméstica, em que foram informados pela vítima de que seu esposo chegou nervoso e a ameaçou de morte, motivo pelo qual se escondeu dele. Informa que sabe de outras ocorrências envolvendo o réu, sobre ele ter matado seus cachorros, mas não participou.

A outro giro, o réu relatou que no dia dos fatos teve um problema com seu veículo, então pediu para a vítima o ajudar, quando conseguiu chegar em casa, então a vítima o ajudou, assim, após tomar banho, o réu pediu para pegar sua filha no colo o que a vítima negou, depois pediu para ver um extrato de banco, o que foi negado pela vítima, que era a única que tinha acesso a conta, então o réu afastou a vítima para conseguir pegar sua filha no colo, momento em que a vítima tentou impedi-lo puxando ele pelo pescoço, fazendo com que ele caísse em cima dela, dando início a uma briga, porém o réu afirma que não há agrediu em momento nenhum, momento em que ele saiu do quarto. Disse que sempre se iniciava uma confusão quando falavam da conta do banco e que após os fatos soube das transferências exorbitantes da conta do casal para a da vítima, além disso, os problemas se agravaram após a separação, especialmente envolvendo a filha menor do casal. Sobre o dia dos fatos disse que apenas havia tomado duas cervejas e que nunca a perseguiu e que atualmente faz tratamento psicológico devido aos fatos.

Deste modo, evidente que o réu praticou o delito em comento, apesar de suas colocações.

Para a condenação ao crime de ameaça é prescindível (ou seja, não é necessária) a intimidação. De igual modo, ainda que no “calor de uma discussão”, o crime se configura, porquanto se trata de delito formal, não havendo necessidade de que o ânimo do transgressor seja calmo e refletido. Além disso, trata-se de crime formal, instantâneo, em que, comprovado o temor da ofendida pela atitude do acusado, mostra-se configurada a infração, o que, in casu, restou comprovado.

A propósito: (...).

Salienta-se que a palavra da vítima assume relevante importância, tendo em vista que a mesma não tem motivação alguma para inventar tal inverdade em desfavor do réu, com quem ela constituiu família e vivia maritalmente, ao contrário, extrai-se que a vítima suportou tal situação por muito tempo.

Com efeito, nos crimes envolvendo violência doméstica no âmbito familiar, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo neste caso, em que há consonância com outras provas.

Nesse sentido: (...).

Diante do exposto, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA
e
CONDENO
o acusado
CLEITON ANTONIO VIEIRA
nas sanções descritas no
artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 à pena de 1 (um) mês de detenção
, a qual passo a justificar a seguir.
(...)”.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob a alegação de que:
1)
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo em elementos probatórios independentes;
2)
há divergências relevantes em seus relatos, ora afirmando que entrou no quarto por vontade própria, ora sustentando que foi trancada pelo recorrente;
3)
ela, inicialmente, negou ter sofrido agressões físicas ou verbais, embora em juízo tenha descrito situação distinta, inclusive mencionando xingamentos e quebra de objetos, o que não foi confirmado pelas testemunhas policiais que atenderam a ocorrência;
4
)
tais inconsistências enfraquecem a credibilidade de suas declarações, sugerindo que esta teria agido movida por interesses pessoais, com o intuito de dificultar a convivência do apelante com a filha comum do casal e de manter a posse exclusiva do imóvel residencial e;
5)
inexistem testemunhas imparciais ou qualquer comprovação material das supostas ameaças.

Ab initio
, destaco que, nos crimes do âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima
assume especial relevo
, notadamente quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A alegação defensiva de que E.S.J. teria inicialmente dito que entrou no quarto por vontade própria e, posteriormente, afirmado ter sido trancada pelo réu, não compromete a credibilidade de seu relato.

Isso porque, apesar de eventuais imprecisões quanto a detalhes periféricos, ela foi clara ao narrar as ameaças de morte proferidas pelo apelante.

Ressalto que o crime de ameaça se consuma com a simples emissão de palavras capazes de provocar fundado receio na ofendida – o que, no caso, foi suficientemente comprovado pelo depoimento dela em juízo:

“
Um dia antes ele tinha saído. Daí ele retornou no outro dia, já na parte da manhã. Deu um problema na estradinha dele que ele pediu para mim é puxar a estradinha.? A gente tinha um Civic daí, não sei como, não sei quem ele vai ser a estradinha até lá em casa, né? Então ele pediu, nesse dia eu estava dentro do quarto, meu filho estava no outro quarto, eu estava amamentando a minha filha e daí ele já chegou já pedindo para mim puxar o carro dele e já chegou com ignorância. Aí eu disse, aguarda só um pouquinho, só enquanto eu termino de amamentar a criança, aí já eu puxo. Aí ele já começou com a impaciência dele. Aí eu peguei, entreguei minha filha para o meu filho e fui lá para puxar o carro para ele. Quando eu puxei esse carro, ele já desceu da estradinha dele, já começou a xingar. Eu peguei, entrei para dentro do quarto, peguei a criança no colo, voltei amamentar. E daí ele começou a bater, bater, dar murada nos guarda-roupa,
começou a quebrar algumas vasilhas
, entrou no quarto que eu estava amamentando a criança me trancou dentro e
queria tirar a criança do meu colo
. Eu digo, te acalmo um pouquinho, tomo banho, deita um pouquinho. Quando você se acordar, você pega. Ele estava bem alcoolizado. Então começou naquele empurra-empurra.
Ele começou a ameaçar
, queria tocar fogo nos veículos, tocar fogo dentro da casa.
Todo mundo ia morrer
. E mesmo assim, tentando tirar a criança do meu colo e eu tentando acalmar ele.
Ele estava muito agressivo
, mas assim, com muita luta. Depois desse acontecido, eu falei que eu ia chamar a polícia. Consegui mandar mensagem para a polícia, consegui pular a janela. Meu filho também saiu do quarto dele, pulou a janela, foi para casa do vizinho. Eu consegui pular a janela com a criança no colo, corri para o meio da rua, passou um casal de carro e daí eles perguntaram o que estava acontecendo. Daí eu peguei e passei para ele, já mandei mensagem para a polícia, só que daí até agora ninguém apareceu, ninguém me retornou. Daí eles pegaram casal, acho que passaram na delegacia, chamaram e logo em seguida a viatura
”.

Tais variações narrativas são comuns em situações marcadas por forte carga emocional e risco à integridade física, especialmente quando o depoimento judicial ocorre aproximadamente dois anos após os fatos, não sendo suficientes para infirmar a verossimilhança do conjunto probatório.

Além disso, o relato de E.S.J. encontra respaldo no depoimento do policial militar Jonatan Luiz Ferreira Oliveira, o que confere maior robustez e credibilidade à versão acusatória:

“(...)
Testemunha:
Naquela data fomos informados sobre uma situação de violência doméstica. Ao chegar no local, fomos informados pela vítima que estava em sua residência, momento a qual
seu esposo chegou nervoso
. E
ameaçou ela
, daí ela se trancou no quarto. Também chegou a agredir ela, segundo o boletim de ocorrência naquela data. (...) Ela foi para o quarto dela, né?
Ele ameaçou ela de morte
. Ameaçou também de se matar, segundo ela, naquela data. Aí chamou a equipe da Polícia Militar, fomos até o local e fizemos a condução dele.

Defesa: O senhor se recorda se a vítima estava na rua quando a viatura chegou, se ela tinha pulado a janela para fugir com o filho ou coisa parecida?

Testemunha: Não me recordo
”
.

A defesa sugere que a vítima teria motivação pessoal para incriminar o réu, com o fim de prejudicá-lo na convivência com a filha e manter-se na posse do imóvel comum. Tal alegação, contudo, não tem eco nos autos e revela-se meramente especulativa.

A alegada ausência de testemunhas imparciais ou de prova material direta dos fatos não invalida a condenação, uma vez que, em casos de violência doméstica, que usualmente ocorrem na intimidade do lar e sem a presença de terceiros, é comum que a prova se concentre no relato da ofendida.

No presente caso, o relato dela é confirmado pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, o qual, na condição de testemunha imparcial e desvinculada das partes, reforça a credibilidade da narrativa acusatória.

A tese de que a vítima teria inicialmente negado agressões físicas ou verbais, e posteriormente relatado xingamentos e quebra de objetos, não afasta a tipificação penal do delito de ameaça, que se consuma com a prolação de palavras capazes de incutir fundado temor na vítima, sendo prescindível a ocorrência de lesão corporal ou dano material.

Trata-se de crime formal, cuja configuração exige apenas que a conduta do agente seja idônea a causar receio concreto, como demonstrado no presente caso.

Diante desse cenário probatório, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, haja vista a existência de provas robustas quanto à autoria e à materialidade do crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

A defesa também se insurge contra a dosimetria da pena, postulando sua fixação no patamar mínimo legal, contudo inexiste interesse recursal no ponto, haja vista a reprimenda ter sido estabelecida no piso cominado ao tipo penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025